Tribunal: STJ
Processo: 0711756-22.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242526 - DF(2025/0428674-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CIMAYRIA ARAUJO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT
6
ADVOGADOS
: BRUNO SILVEIRA COSTA - DF041099
IVO SILVA GOMES JUNIOR - DF038725
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL PARA SALDAR
A DÍVIDA. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS VIOLADOS. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do recurso especial, a insurgente sustentou haver
desproporção e ausência de razoabilidade na penhora de seu imóvel
para o pagamento de dívida condominial de valor insignificante,
devendo ser observado o princípio da menor onerosidade e da
utilidade da execução.
2. A matéria não foi debatida no Tribunal de origem sob o enfoque dos
artigos 8o e 836 do CPC, indicados violados, sem que fossem opostos
embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-
se o apelo nobre, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Incide, à hipótese, o comando das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por
analogia.
3. Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si
sós, para manter a conclusão do julgado não foram objeto de
impugnação, específica, nas razões do recurso especial, o que atrai o
óbice da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54067417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8531d3f0-85df-48cf-baa9-265f314e47fd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8531d3f0-85df-48cf-baa9-265f314e47fd

RECURSO ESPECIAL No 2242526 - DF (2025/0428674-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CIMAYRIA ARAUJO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6
ADVOGADOS
: BRUNO SILVEIRA COSTA - DF041099
IVO SILVA GOMES JUNIOR - DF038725
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL PARA SALDAR A
DÍVIDA. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS VIOLADOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
Nas razões do recurso especial, a insurgente sustentou haver
desproporção e ausência de razoabilidade na penhora de seu imóvel
para o pagamento de dívida condominial de valor insignificante,
devendo ser observado o princípio da menor onerosidade e da utilidade
da execução.
2. A matéria não foi debatida no Tribunal de origem sob o enfoque dos
artigos 8o e 836 do CPC, indicados violados, sem que fossem opostos
embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-
se o apelo nobre, no ponto, do indispensável prequestionamento. Incide,
à hipótese, o comando das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia.
3. Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si
sós, para manter a conclusão do julgado não foram objeto de
impugnação, específica, nas razões do recurso especial, o que atrai o
óbice da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53800862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 0aa705ac-395f-4dc1-bca6-28e818bf1608

Trata-se de recurso especial interposto por CIMAYRIA ARAUJO SILVA
(CIMAYRIA), com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE IMÓVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. BEM DE ALTO
VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de
imóvel em execução de dívida condominial, sob o fundamento de
desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é admissível a penhora de imóvel
gerador da dívida condominial, ainda que seu valor seja superior ao
débito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagar taxas condominiais inadimplidas possui
natureza propter rem, vinculando o imóvel ao débito e autorizando sua
penhora para garantir a satisfação da dívida.
4. O
do CPC, estabelece que a execução deve ocorrer no
art. 797,
interesse do credor, conferindo-lhe o direito de preferência sobre os bens
penhorados.
5. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC) não
impede a penhora do bem quando não há indicação de outros meios
mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito.
6. A mera desproporção entre o valor do imóvel e o montante da dívida
não constitui, por si só, óbice à penhora, sob pena de inviabilizar a
efetividade da execução.
7. Constatada a inexistência de bens alternativos para garantir o
adimplemento e considerando o princípio da cooperação processual,
incumbe ao devedor indicar outros bens menos onerosos, sob pena de
prosseguimento da execução sobre o bem indicado pelo credor.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, p.u., e 835;
art. 3o, IV.
Lei no 8.009/90,
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988573, 0749349-
22.2024.8.07.0000, Rel. Aiston H. de Sousa, 4a T. Cível, j. 03.04.2025;
TJDFT, Acórdão 1982519, 0747431-80.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio
Rocha, 4a T. Cível, j. 20.03.2025 (e-STJ, fls. 232-233).

Nas razões do presente recurso, CIMAYRIA alegou a violação aos arts. 8o,
805 e 836 do CPC, ao sustentar que há evidente desproporção e ausência de
razoabilidade na penhora de seu único imóvel para o pagamento de dívida condominial
Documento eletrônico VDA53800862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 0aa705ac-395f-4dc1-bca6-28e818bf1608

equivalente a R$ 1.524,14 (hum mil, quinhentos e vinte e quatro reais e catorze
centavos), devendo ser observado o princípio da menor onerosidade e da utilidade da
execução.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 292-293).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
A controvérsia recursal cinge-se em definir se é possível a penhora do imóvel
gerador dos débitos condominiais, diante da alegada desproporcionalidade entre o valor
do bem e o
da dívida, tendo sido a questão analisada pelo
quantum
TJDFT, nos termos
da fundamentação a seguir:

Compulsando os autos de origem, observa-se que o exequente tomou
todas as providências cabíveis na busca de bens menos onerosos para
saldar o débito. Conforme narrado, foram realizadas consultas aos
sistemas eletrônicos (Sisbajud, Renajud, Infojud Etc.) para localização de
ativos financeiros, veículos ou participações societárias, além da prévia
intimação da devedora para pagamento voluntário ou parcelamento
(CPC,
. Entretanto, todas as diligências realizadas não foram
art. 916)
suficientes para quitar a integralidade da dívida exequenda. Diante desse
cenário, resta evidenciado que não há outros bens penhoráveis. O
próprio juízo a quo, ao indeferir a penhora, reconheceu tacitamente a
inexistência de alternativas, tanto que instou o credor a indicar bens sob
pena de suspensão do processo. Portanto, resta demonstrado o
esgotamento dos meios executivos menos gravosos.
Nessa conjuntura, o único bem disponível para garantia do crédito é
exatamente o imóvel da devedora, sede da obrigação condominial em
cobrança. Cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil estabelece
ordem de preferência na nomeação de bens à penhora, priorizando
dinheiro e bens móveis antes de imóveis (art. 835 do CPC). Contudo,
inexistindo dinheiro, veículos ou outros bens, é plenamente legítimo que
a execução recaia sobre o bem imóvel do devedor.
É fundamental salientar a natureza jurídica da dívida executada, qual
seja, débito oriundo do inadimplemento de taxas condominiais, o qual
constitui obrigação propter rem, vinculada ao imóvel. Isso significa que o
débito acompanha o bem e seu titular, visando resguardar a manutenção
da coletividade condominial.
A
que institui a impenhorabilidade do bem de família,
Lei no 8.009/1990,
estabelece expressamente em seu
o, IV, que a proteção da moradia
art. 3
não se aplica às execuções de “dívida relativa ao próprio bem”, incluindo
as contribuições condominiais. Em outras palavras, o único imóvel
residencial do devedor pode ser penhorado para satisfação de débitos
Documento eletrônico VDA53800862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 0aa705ac-395f-4dc1-bca6-28e818bf1608

condominiais do próprio imóvel, por se tratar de hipótese excepcionada
pela lei. Por oportuno, cabe recordar que o princípio da menor
onerosidade não é absoluto. O próprio STJ, no julgamento repetitivo do
Tema 578, firmou tese no sentido de que não há preponderância
abstrata entre a menor onerosidade do devedor e a efetividade da
execução, devendo ambos os princípios ser considerados caso a caso.
Ou seja, a proteção ao devedor contra constrições excessivas não pode
anular o direito do credor à satisfação do crédito, devendo-se buscar um
equilíbrio razoável. O
ao mesmo tempo em que manteve
CPC/2015,
a regra geral da menor onerosidade (antigo
do
,
art. 620
CPC/1973)
incluiu no parágrafo único do
importante mecanismo de
art. 805,
equilíbrio: “incumbe ao executado que alegar gravosidade indicar meios
alternativos, igualmente eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados”.
No caso concreto, a alegada desproporção entre o valor do imóvel e o
valor da dívida não justifica, por si só, a recusa da penhora. Isso porque,
não havendo outro bem penhorável, a constrição sobre o imóvel se torna
necessária para realizar o direito do credor. Ressalte-se que a venda
judicial de bem de valor superior à dívida não causa prejuízo patrimonial
ao devedor, pois eventual saldo remanescente (sobra) após o
pagamento do crédito e dos custos retorna em favor do executado (e-
STJ, fls. 237-239).

Como se vê, a matéria não foi debatida no acórdão recorrido sob o enfoque
dos artigos 8o e 836 do CPC, indicados violados, sem que fossem opostos embargos de
declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-se o recurso especial, no ponto,
do indispensável prequestionamento. Incide, à hipótese, o comando das Súmulas n. 282
e 356 do STF, por analogia.
Ademais, ao reconhecer a possibilidade de penhora do imóvel gerador dos
débitos condominiais o Tribunal distrital ressaltou que, no caso, o exequente realizou
diligências prévias com vistas à localização de bens que pudessem permitir a quitação da
dívida, as quais, todavia, não foram exitosas. Ademais, o órgão julgador invocou o
parágrafo único do
do CPC, no sentido de que "incumbe ao executado que
art. 805
alegar gravosidade indicar meios alternativos, igualmente eficazes e menos onerosos,
sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não foi observado
pela devedora.
Ocorre que esses fundamentos, suficientes, por si sós, para manter a
conclusão do julgado, não foram objeto de impugnação, específica, nas razões do
recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 0aa705ac-395f-4dc1-bca6-28e818bf1608

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA53800862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:38
Código de Controle do Documento: 0aa705ac-395f-4dc1-bca6-28e818bf1608

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.242.526 / DF
Número Registro: 2025/0428674-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07027859220238070008 07117562220258070000 7027859220238070008 7117562220258070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIMAYRIA ARAUJO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6
ADVOGADOS
: BRUNO SILVEIRA COSTA - DF041099
IVO SILVA GOMES JUNIOR - DF038725
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 650f1c10-076e-47f7-b077-099e7775d3d5

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:47
Código de Controle do Documento: 650f1c10-076e-47f7-b077-099e7775d3d5